Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Inexiste perigo de dano impossível ou de difícil reparação que demande o deferimento da medida neste momento processual. A parte, a princípio, não demonstrou o risco de perecimento imediato e irreversível da sua condição de saúde, ou ainda a existência de risco à sua vida, caso a medida requerida não seja efetivada de plano de maneira imediata.
5. Recurso conhecido e não provido.